Tribunal: TJPA
Processo: 0008065-05.2016.8.14.0051
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0008065-05.2016.8.14.0051

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO: VALDEY WALLACE DA SILVA PIMENTEL, WELLINGTON ROCHA SANTOS, GILLESSANDRO MAGAVE LOPES, ELIAZAF BATISTA PEREIRA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: PENAL E PROCESSUAL PENAL.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2º, INC. IV, DO CPB. RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. REFORMA DO
DECISUM
. RÉUS IMPRONUNCIADOS. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA SUFICIENTEMENTE EVIDENCIADOS NOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS QUE REVELAM APENAS SUPOSIÇÕES. NECESSIDADE DE INDÍCIOS FORTES DE AUTORIA OU PARTICIPAÇÃO DOS RECORRIDOS NA EMPREITADA CRIMINOSA. INTELIGÊNCIA DO ART. 413, DO CPPB. DECISÃO ATACADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame

1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que impronunciou os Recorridos da imputação de homicídio qualificado, por ausência de indícios suficientes de autoria.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para a pronúncia dos Recorridos, possibilitando a submissão destes ao Tribunal do Júri.

III.

Razões de decidir

3. Cumpre ressaltar que a pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo mero juízo de admissibilidade da acusação, pautado no Princípio do
in dubio pro societate
.

4. Entretanto, em detida e acurada análise dos presentes autos, apesar de restar comprovada a materialidade do delito, os elementos colhidos não evidenciaram de forma suficiente a autoria, consistindo o acervo probatório basicamente em depoimentos indiretos e elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, sem confirmação em Juízo.

5. O artigo 414 do CPPB prevê a impronúncia quando ausentes indícios suficientes da autoria ou participação, sendo inadequado submeter os acusados ao Júri apenas com base em suposições ou testemunhos de "ouvir dizer".

6. O Princípio do in dubio pro reo deve prevalecer diante da inexistência de elementos mínimos que vinculem os Recorridos ao crime, devendo a decisão atacada ser mantida.

IV.
Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não podendo se fundamentar exclusivamente em elementos recolhidos na fase inquisitorial sem confirmação em Juízo. 2. A impronúncia é medida que se impõe, quando os indícios de autoria forem frágeis e insuficientes, exatamente como se verifica no caso vertente"

Dispositivos relevantes citados
:
CPPB, art. 414.

Jurisprudência relevante:
STJ, AgRg no REsp nº 2.026.690/BA, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 24/04/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da E. 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, para que seja mantida a decisão que impronunciou os Recorridos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de março de 2025.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 24 de março de 2025

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito,
interposto pelo
Parquet
Estadual, contra a decisão proferida pelo Exmo. Sr. Alexandre Rizzi, Juiz de Direito Titular da 1ª Vara Criminal, auxiliando/Respondendo pela 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que Julgou improcedente a Denúncia apresentada pelo Ministério Público, para, nos moldes do artigo 414, do CPPB impronunciar os acusados Valdey Wallace da Silva Pimentel; Gelessandro Magave Lopes, alcunha “GE”; Eliazaf Batista Pereira, alcunha “AZAFE”; e Wellington da Rocha Santos, alcunha “BOCA” pelo delito de Homicídio Qualificado, pela prática mediante recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido, Art. 121, §2º, inciso IV, do CPB.

Narra a peça exordial, à ID 21111820
, que:

“ (...) no dia
26/04/2016
, entre 04h30min e 05h, no Beco Tancredo Neves, também conhecido como Beco da Funk, entre ruas São Paulo e Dom Frederico Costa, bairro Livramento, nesta cidade, os denunciados acima qualificados, agindo de forma consciente e voluntária, dolosamente, concorreram para a morte da vítima
GLEIDSON PATRICK DE OLIVEIRA JATY
que evoluiu ao óbito em razão de golpes de arma branca.

2) Segundo apurado, a vítima saiu na tarde do dia 25/04/2016, retornando a sua residência às 23:00, aparentando estar alcoolizado. Em ato contínuo, a vítima saiu novamente de sua casa antes de meia noite e já foi encontrado por volta das 04:30, morto no beco da Funk. As investigações denotaram que antes de ser assassinado pela agressão por pauladas e terçadadas, a vítima estava na companhia dos denunciados GÊ, VALDEY, BOCA e AZAF.

3) As investigações indicaram os denunciados como autores das pauladas e terçadadas que ceifaram a vida da vítima.

4) Com efeito, observo no presente caso, a conduta praticada pelo denunciado tem como qualificadora o
RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA
, uma vez há nos autos indicação de que a vítima estava bêbada, não havendo notícia de que no momento das agressões estaria de posse de algum instrumento que lhe oportunizasse chance de defesa.

5) A materialidade e autoria do crime restaram devidamente comprovadas, respectivamente, através do laudo necroscópico da vítima (
fl. 62/64 do IPL
) e Perícia de Local de Crime com Cadáver (
fls.43/50
), bem como pelo
depoimento das testemunhas
abaixo arroladas, as quais declararam ter conhecimento do evento criminoso e que indicaram os denunciados como sendo os autores do crime.”

Em razões recursais
,
à ID
21112090
, a

RMP de 1º Grau, Dra. Mariana Sousa Cavaleiro de Macêdo Dantas, requer que seja conhecido o presente Recurso em Sentido Estrito, por ser próprio e tempestivo, devendo ser dado provimento ao mesmo e consequentemente a r. decisão do digno Magistrado primevo ser integralmente reformada, com o consequente reestabelecimento da prisão preventiva do denunciado Wellington da Rocha Santos, uma vez que estão presentes no caso os requisitos e os pressupostos justificadores da custódia cautelar previstos nos artigos 312 e 313 do CPPB, bem como com a cassação da Decisão de Impronúncia e a consequente submissão dos acusados ao julgamento pelo Conselho de Sentença, juízo natural e constitucionalmente qualificado para a análise do caso e do dolo dos agentes, na forma da Constituição da República e da legislação penal de regência.

Em contrarrazões recursais
,
à ID 21112103
, pugna a defesa pelo não conhecimento do presente Recurso em Sentido Estrito, vez que não é a via recursal adequada e, caso seja conhecido, requer seja negado provimento ao Recurso interposto pelo Membro do Ministério Público, mantendo-se a R. Sentença de impronúncia proferida pelo Juízo e a decisão que revogou a prisão preventiva de Wellington da Rocha Santos e impronunciou os acusados.

Em despacho, à ID

21112104
, o douto Juízo
a quo
manteve a decisão recorrida.

Nesta Instância Superior
, o 7º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Armando Brasil Teixeira, na condição de
custos legis
, manifesta-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do presente Recurso.

É o relatório. Sem revisão
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como cediço, a pronúncia consiste em mero juízo de probabilidade em que se proclama, apenas, a admissibilidade da acusação, e no qual só se examinam a materialidade e a autoria do delito, podendo ser ela baseada, tão somente, em fundadas suspeitas, prescindindo do juízo da certeza que se exige para a condenação.

Nesses casos, há inversão da regra
in dubio pro reo
para o consagrado Princípio do
in dubio pro societate
, bastando para que o juiz pronuncie o acusado por seu convencimento sobre a existência do crime e da presença de indícios suficientes da autoria.

In casu
, a

materialidade

do

crime
supostamente praticado pelos Recorridos
restou

devidamente

comprovada

por meio do
Exame de Necropsia da vítima; depoimentos das testemunhas, perante a Autoridade Policial, e perante o Juízo, na audiência de instrução e julgamento.

Contudo, não há nos autos indícios suficientes de que os Recorridos tenham cometido o crime em comento, já que todas as testemunhas, em seus depoimentos prestados em Juízo, convergem no sentido de inexistir qualquer certeza sobre a autoria criminosa, apenas suposições que não demonstram como ocorreu o fato delituoso, nem tampouco quem foi o autor ou autores das agressões físicas, psicológicas e golpes de arma branca, que levaram à morte o ofendido Gleidson Patrick de Oliveira Jaty.

Ora, como bem fundamentou o douto Juízo primevo em seu
decisum
, a pronúncia não pode basear-se em depoimentos colacionado do Inquérito Policial no ano de 2016, pois a fase inquisitorial não foi suficiente em apontar a conduta isolada dos réus e não logrou êxito em demonstrar indícios suficientes de autoria com base em tais depoimentos.

Ademais, não pode e nem deve o Magistrado ao prolatar a sentença de pronúncia se agarra em meros “ouvir dizer”, haja vista que no caso sob exame, somente existem menções aos boatos informativos de que os acusados teriam matado a vítima por uma desavença anterior, razão pela qual não há como se admitir uma eventual condenação pelo Conselho de Sentença, baseada, apenas, em depoimentos de testemunhas auriculares – ou seja, pessoas que não presenciaram o delito e ouviram dizer por terceiros que os autores do crime de homicídio seriam os arrolados na inicial, sem a produção de nenhum outro elemento de prova durante a instrução e julgamento.

O artigo 414, do CPPB, prevê que: “
Não se convencendo da materialidade do fato
ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado”
.
GRIFEI

Nessa senda, mister se faz a impronúncia dos Recorridos, pois o que consta dos autos não é suficiente para que eles sejam submetidos a julgamento pelo Tribunal do Povo.

Em casos como o em testilha, apesar da prevalência do Princípio do
in dubio pro societate,
ausentes quaisquer provas que possam sanar as dúvidas sobre a autoria

do crime ou, ainda, sobre a forma como ocorreram os fatos, os acusados não podem ser
pronunciados.

Nesse

sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. (...). AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO PRODUZIDO EM JUÍZO. TESTEMUNHOS DE OUVIR DIZER. DESPRONÚNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. (...).

2. A Constituição Federal determinou ao Tribunal do Júri a competência para julgar os crimes dolosos contra a vida e os delitos a eles conexos, conferindo-lhe a soberania de seus vereditos.

3. Entretanto, a fim de reduzir o erro judiciário (art. 5º, LXXV, CF), seja para absolver, seja para condenar, exige-se uma prévia instrução, sob o crivo do contraditório e com a garantia da ampla defesa, perante o juiz togado, com a finalidade de submeter a julgamento no Tribunal do Júri somente os casos em que se verifiquem a comprovação da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413, § 1º, do CPP, que encerra a primeira etapa do procedimento previsto no Código de Processo Penal.

4. Logo, embora a análise aprofundada das provas seja feita somente pelo Tribunal Popular, não se pode admitir a pronúncia do réu, dada a sua carga decisória, sem qualquer lastro probatório judicializado, fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, mormente quando isolados nos autos e até em oposição parcial ao que se produziu sob o contraditório judicial.

5. Na hipótese, observa-se que os únicos indícios que apontam o agravado como autor do homicídio consistem nas declarações por ouvir dizer dos pais da vítima.

6. Deveras, os depoimentos indiretos não são suficientes para a prolação de uma decisão de pronúncia, mormente porque não atendem ao princípio da refutabilidade ou da falseabilidade por não indicarem a fonte de prova originária. Aqui, cabe rememorar os limites epistemológicos da hearsay rule.

7. É necessário, por fim, ponderar a fragilidade da investigação policial apoiada apenas em depoimentos testemunhais, facilmente suscetíveis a mudanças de rumo causadas, eventualmente, por receio de represálias, mormente em casos envolvendo disputa de poder ou atos de vingança entre grupos rivais. As investigações precisam investir em outros meios probatórios que, independentemente de testemunhos ou de confissões, possam dar maior robustez à versão acusatória.

8. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp n. 2.026.690/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023.)

Ante o exposto e, na esteira do parecer do
custos iures
conheço do Recurso, porém nego-lhe provimento, para que seja mantido,
in totum
, o
decisum
atacado.

É o voto
.

Belém/PA, 24 de março de 2025

Desa. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

Belém, 01/04/2025